Tribunal: TJDFT
Processo: 0730982-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730982-88.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CURRALINHO DE BRAZLANDIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCELA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INJUSTO OBSTÁCULO CRIADO PELO CREDOR PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO DA CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA PARCELA. 1. Tratando-se de Ação de Consignação em Pagamento, fundamentada no inciso I do artigo 335 do Código Civil, cumpre ao devedor demonstrar a recusa injusta do credor em receber o pagamento. 2. Evidenciado que o banco credor, embora tenha sido notificado extrajudicialmente, para informar o valor atualizado da parcela da Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes ligantes, não atendeu à solicitação, de modo a permitir a quitação da dívida anteriormente à data do vencimento, tem-se por caracterizado injusto obstáculo ao cumprimento da obrigação, tornando cabível a consignação judicial do valor devido. 3. Deixando o credor de impugnar especificamente o valor oferecido pelo devedor para fins de consignação judicial, e reconhecida a recusa indevida do recebimento do pagamento, deve ser reconhecida a extinção da obrigação. 4. Apelação Cível conhecida e provida. O recorrente aponta violação ao artigo 335 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora autorizou a consignação judicial do débito objeto da lide, sem que estejam presentes os requisitos autorizadores da aludida consignação em pagamento. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação ao artigo 335 do Código Civil, porquanto a conclusão colegiada, no sentido de que a “...inércia do banco réu em indicar o valor da dívida, para que seja realizado o pagamento, configura recusa de recebimento do débito, por impedir o devedor de se desonerar da obrigação assumida contratualmente..” e, ainda, que “ o banco réu sequer indicou nos autos qual seria o valor efetivamente devido, razão pela qual se mostra impositivo o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja assegurado à autora o depósito judicial do montante referente à parcela da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 94/00297” (ID 11024407 - Pág. 2), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029